Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708048-46.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUIS LEANDRO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA PELO SINDIRETA/DF. SINDICATO PRÓPRIO DA CATEGORIA. SINDSAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, proposto para a execução de valores referentes ao auxílio alimentação decorrentes da Ação Coletiva no 32.159/97, sob fundamento de ausência de legitimidade ativa do exequente. II. QUESTÃO EM EXAME 2. A questão em discussão consiste em definir se o exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que somente os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal e eram representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva. 4. No caso, o exequente, apesar de contribuir para o SINDIRETA/DF, exercia cargo de Técnico de Administração Pública vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sendo representado, à época, pelo sindicato específico da categoria, o SINDSAÚDE/DF, afastando sua legitimidade ativa. 5. O princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal, impede a representação múltipla de categorias profissionais, sendo indispensável a comprovação da representação exclusiva pelo sindicato autor da ação coletiva. 6. A legitimidade extraordinária prevista no art. 8o, III, da CF/1988 e nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a representação legítima e exclusiva da categoria substituída. 7. Jurisprudência do Tribunal confirma que a existência de sindicato próprio para a categoria à época do ajuizamento da ação coletiva inviabiliza a legitimidade ativa para execução individual da sentença. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II e III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000); TJDFT, Acórdão no 1989068, 0718110-34.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 25.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1980249, 0706485-46.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL PRÓPRIA DA CATEGORIA PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, por não ser ele representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da referida demanda coletiva. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à representação sindical e à natureza jurídica da entidade à qual estava vinculado. II. QUESTÃO EM EXAME 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da representação sindical do exequente e sua legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva, à luz da tese firmada no IRDR 21. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado consignou expressamente a representação sindical do exequente, afirmando que, embora ele contribuísse para o SINDIRETA/DF, sua categoria era representada pelo SINDSAÚDE, entidade fundada antes do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97. 4. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que apenas os servidores da Administração Direta representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva. 5. A existência de representação sindical própria pela categoria do exequente (SINDSAÚDE) afasta a sua legitimidade ativa, conforme jurisprudência reiterada do TJDFT. 6. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tratando-se o recurso de mera tentativa de rediscutir o mérito já analisado e decidido, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21; Acórdão 1989068, 0718110-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 09.04.2025, DJe 25.04.2025; Acórdão 1980249, 0706485-46.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 507, 508, §4o, todos do Código de Processo Civil, 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o da LINDB, aduzindo que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm ampla legitimidade extraordinária para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. Assevera que os requisitos subjetivos relativos à filiação devem ser aferidos no momento da propositura da execução/cumprimento de sentença, não cabendo sua discussão na fase de conhecimento. Afirma que reconhecido o direito da parte recorrente na ação coletiva, por decisão de mérito não mais passível de recurso, não existe plausibilidade em tratar de forma diferente servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito no que tange ao alegado malferimento aos artigos 502, 507, 508, §4o, todos do Código de Processo Civil, e 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim em relação à apontada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito da matéria. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015